Tribunal: STF
Processo: AI 75408
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-10
Data de publicação: 1979-05-10

Ementa:
Recurso extraordinário. Matéria trabalhista. Constituição Federal, art. 143 (aplicação. Inadmissibilidade de recurso extraordinário de decisões do Tribunal Superior do Trabalho, quando não contrariam a Constituição.  Agravo regimental denegado